Tribunal: TJES
Processo: 5001466-97.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001466-97.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA GOUVEIA BORGES BUENO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente
R
elator,

Apresento divergência no intuito de que o feito seja retirado da pauta de julgamento, eis que apesar de não formular pedido de gratuidade na peça recursal, consta pedido para esse fim realizado na peça vestibular, razão pela qual entendo, no caso, que a recorrente dever ser intimada para demonstrar em 48 horas fazer jus ao referido benefício, ou, proceder o recolhimento das custas processuais, no mesmo prazo, sob pena de deserção.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares, em que pese o prosseguimento do feito até esta etapa processual, compulsando os autos, verifiquei que o único recurso interposto é da alçada de FABIOLA GOUVEIA BORGES BUENO. Todavia, o presente recurso não observou os pressupostos de admissibilidade, uma vez que é patente a sua deserção.

Observa-se, a partir da Certidão acostada ao id 392606 que a Recorrente deixou de efetuar o preparo recursal, estando, portanto, o recurso carente de pressupostos de admissibilidade, nos termos do § 1o do Art. 42 da Lei 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).

Desse modo, NÃO CONHEÇO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, na forma do artigo 42, §1o da Lei Nacional no 9.099/95, por faltar-lhe requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do devido preparo recursal. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.